Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724050-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: SHIRLEY FREITAS LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, e autorize a realização de cirurgia de mastectomia radical com esvaziamento auxiliar (retirada da mama), bem como forneça todos os equipamentos e medicamentos necessários, além de autorizar tratamento de radioterapia adjuvante e inibidor de ciclina adjuvante associado ao HT adjuvante, observando-se a frequência e doses indicadas pelo médico assistente. Além disso, fixou o prazo de vinte e quatro (24) horas para cumprimento da referida decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação, sendo que o termo a quo para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. A recorrente aponta a ilegitimidade da agravada para pleitear o restabelecimento do contrato de plano de saúde, ao argumento de que se trata de contrato na modalidade coletivo empresarial, que foi firmado entre a seguradora e a empresa Cobertura Recrutamento e Seleção Ltda. Afirma que a extinção contratual se deu porque a empresa estipulante se comprometeu com a obrigação de comprovar, periodicamente, o vínculo trabalhista ou estatutário dos beneficiários do plano coletivo contratado, sob pena de cancelamento do contrato, o que não ocorreu. Informa que procedeu com a avaliação e regulação do respectivo contrato e observou que, entre os beneficiários vinculados ao contrato, alguns aparentavam não possuir vínculo empregatício com a estipulante (contendo inclusive servidores públicos), bem como demais inconsistências, como segurados que residiam na região norte do país e divergências em datas de nascimento, entre outros indícios. Sustenta que o contrato deriva de fraude contra a agravante, pois há informações de que a agravada está afastada de suas atividades laborais para tratamento de câncer de mama, sendo beneficiária de auxílio-doença pelo INSS desde 01.11.2022. Não obstante, consta a adesão da agravada ao plano de saúde na data de 01.01.2023, ou seja, em data posterior ao seu afastamento. Além disso, esclarece que a agravada deixou de informar qual é a empresa empregadora, bem como cadastrou data de nascimento errada. Esclarece que em 16.03.2023 notificou a empresa estipulante para que fossem apresentados documentos de comprovação do vínculo trabalhista dos segurados com a empresa estipulante, mas não houve retorno, razão pela qual foi operada a extinção do contrato. Alega que agiu no exercício legal de seu direito, tendo em vista a irregularidade na contratação realizada e a ausência de evidências de vínculo entre a agravada e a empresa estipulante do contrato. Por fim, pleiteia a exclusão ou redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário, por ter sido fixada em valor absurdo e com prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja indeferida a tutela de urgência concedida à agravada. Subsidiariamente, em caso de manutenção do decisum, requer a exclusão da multa fixada ou redução considerável do seu valor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A legitimidade ad causam da agravada, ventilada nas razões do recurso, não foi objeto de decisão pelo juízo singular. Tal circunstância, todavia, não impede este grau de jurisdição de se pronunciar sobre o tema, sobretudo diante da regra constante do art. 485, § 3o, do CPC, por meio da qual se permite – mais que isso: se impõe – ao juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conhecer de ofício de várias questões, entre elas a legitimidade das partes. Por isso, a análise desse tema por este Tribunal não acarreta risco de supressão de instância. Em sendo assim, e pelo menos em juízo de cognição sumária, dir-se-á, sobre a legitimidade de partes, que tem predominado na jurisprudência o entendimento de que, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada, Shirley Freitas Lima, é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Unimed Seguradora S/A (ID no 159889256 dos autos de origem). Trata-se de plano de saúde coletivo empresarial, firmado entre a agravante, Unimed Seguradora S/A, e a empresa estipulante, Cobertura Recrutamento e Seleção Ltda (ID no 162448594 dos autos de origem). Assim, a agravada possui ligação direta com a questão posta em debate, sendo, pois, lícito proclamar, ao menos nesta fase, a sua legitimidade ad causam. Na hipótese, restou demonstrado que a agravada, beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante, é portadora de neoplasia maligna de mama, em estado avançado, devendo ser submetida à mastectomia radical modificada com linfadenectomia axilar. In casu, verifica-se a ocorrência de dano inverso, uma vez que a agravada não pode ficar sem a assistência do plano de saúde enquanto aguarda o provimento jurisdicional buscado, necessitando de tratamento cirúrgico, uma vez que a protelação da cirurgia pode acarretar progressão da doença e até óbito (ID no 159889277 dos autos de origem). Quanto à relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não socorre à agravante. A princípio, verifica-se que a agravada sempre pagou regularmente as mensalidades, mas foi excluída do seu plano de saúde diante de suspeitas de que a empresa estipulante do contrato mantinha entre seus beneficiários pessoas não elegíveis do ponto de vista contratual. Da análise dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi endereçada apenas à empresa estipulante, Cobertura Recrutamento e Seleção Ltda (ID no 162448586 dos autos de origem). E, ao menos nesta sede de cognição sumária, a suposta existência de fraude perpetrada pela empresa estipulante não afasta a necessidade de notificação prévia dos beneficiários acerca do cancelamento do plano de saúde, sob pena de violação da boa-fé contratual. Além disso, considerando que a agravada está em pleno tratamento de neoplasia maligna, é vedado o cancelamento do plano de saúde, a teor do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, pelo menos nesse momento processual, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante. E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator